Tribunal: TJBA
Processo: 8002664-52.2023.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002664-52.2023.8.05.0063

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Advogado(s): RENATA MALCON MARQUES, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ, DANIELI DA CRUZ SOARES

APELADO: BRUNA EMANUELLY LIMA COSTA

Advogado(s):JOELMA LIMA DE ARAUJO

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO.
NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A
USÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DEFEITO ALEGADO.
APELO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela ré contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, em razão de suposto vício apresentado em aparelho celular modelo iPhone 12, adquirido pela autora em 02.01.2023. Alega-se que, após cinco meses de uso, o produto passou a apresentar defeito no carregamento. Requereu-se a substituição do bem e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau acolheu os pedidos. A ré apelou pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve demonstração mínima da existência de vício no produto para fins de responsabilização da fornecedora; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da ré por danos morais em virtude da alegado vício do aparelho celular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, estando submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII). No entanto, não houve, no caso, determinação judicial para inversão do ônus, permanecendo o encargo probatório com a autora.

A autora comprovou apenas a existência de uma reclamação administrativa referente ao primeiro vício alegado, tendo a ré efetuado a substituição do carregador. Entretanto, quanto ao suposto vício posterior, não houve a juntada de qualquer elemento probatório, como laudo técnico,
prints
de conversas, e-mails ou protocolo da segunda reclamação.

O vídeo anexado aos autos não se revela suficiente para comprovar a falha no produto, tampouco evidencia qualquer irregularidade funcional com clareza e objetividade técnica.

A autora renunciou à produção de prova técnica ao manifestar-se pelo julgamento antecipado da lide, assumindo o risco de não demonstrar adequadamente os fatos constitutivos do seu direito.

Conforme precedentes jurisprudenciais reiterados, ainda nas relações de consumo é imprescindível a apresentação de prova mínima da existência do defeito no produto.

A ausência de demonstração mínima do defeito impede o reconhecimento da responsabilidade objetiva da fornecedora e afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 18 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de apresentar, ainda que minimamente, elementos comprobatórios da existência do vício alegado no produto.

A ausência de prova mínima inviabiliza a aplicação das consequências jurídicas previstas no art. 18 do CDC e afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 18 e § 1º; CPC, art. 373, I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Apelação Cível nº 5001384-11.2019.8.24.0063, Rel. Des. Marcos Fey Probst, j. 26.11.2024. TJ-PE, Apelação Cível nº 0000798-35.2017.8.17.2420, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 20.02.2025. TJ-RJ, Apelação Cível nº 0010173-13.2021.8.19.0206, Rel. Des.ª Maria Paula Gouvêa Galhardo, j. 03.04.2025. TJ-MT, Recurso Inominado nº 1053636-38.2024.8.11.0001, Rel.ª Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8002664-52.2023.8.05.0063
,
da Comarca de
Conceição do Coité
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

e
como
a
pelad
a
,
BRUNA EMANUELLY LIMA COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
dar
-
lhe

provimento
para

reformar
a sentença
a quo
, com a
improcedência dos pedidos autorais e condenação da autora a arcar
com as custas processuais e
os
honorários advocatí
cios
de sucumbência

de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido,
re
s
tando
suspensa a
exigibilidade,
em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12